Tribunal: TJBA
Processo: 8036375-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036375-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MARIA ZELIA SANTOS BARBOSA Advogado(s):GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA DOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO. MÚLTIPLOS INDEXADORES APLICADOS AO LONGO DE DÉCADAS. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu a realização de perícia contábil em ação sobre questões relacionadas ao PASEP. O agravante sustenta que a verificação dos cálculos de atualização das contas demanda exame técnico especializado, considerando a aplicação sucessiva de múltiplos indexadores econômicos ao longo de décadas, conforme a legislação do Fundo PIS-PASEP. O Juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial sob o fundamento de que o amplo e fácil acesso aos índices e parâmetros viabilizaria a verificação pela própria parte interessada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a complexidade técnica da matéria relacionada aos cálculos de atualização das contas do PASEP justifica a realização de perícia contábil, considerando a sucessão de indexadores econômicos aplicáveis desde a década de 1970 até os dias atuais. III. Razões de decidir 3. O CPC estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, cabendo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 4. A legislação aplicável ao Fundo PIS-PASEP sofreu inúmeras modificações ao longo do tempo, com a sucessão de diversos indexadores: ORTN (Lei Complementar nº 26/1975), OTN ou LBC (a partir de julho de 1987), IPC (Lei nº 7.738/89), BTN (Lei nº 7.959/89), TR (Lei nº 8.177/91) e TJLP (a partir de dezembro de 1994, ajustada por fator de redução conforme Lei nº 9.365/96). 5. A complexidade da matéria não reside apenas no conhecimento dos indexadores aplicáveis, mas principalmente na correta aplicação desses múltiplos índices ao longo de décadas, considerando as particularidades de cada período, os saques realizados e os rendimentos distribuídos. 6. A jurisprudência reconhece reiteradamente a necessidade de perícia contábil em casos que envolvem a verificação de cálculos complexos relacionados ao PASEP, sendo a prova técnica essencial para apurar a existência de valores devidos. 7. O simples acesso público aos índices e parâmetros legais não se mostra suficiente para que a própria parte interessada realize a verificação dos cálculos, dada a natureza técnica e especializada da análise necessária. 8. O indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a demonstração da correção dos valores creditados mediante prova técnica adequada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "1. A verificação de cálculos de atualização de contas do PASEP, que envolvem a aplicação sucessiva de múltiplos indexadores econômicos ao longo de décadas, demanda conhecimento técnico especializado, justificando a realização de perícia contábil. 2. O indeferimento de prova pericial em caso de comprovada complexidade técnica configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464; Lei Complementar nº 26/1975; Lei nº 7.738/89; Lei nº 7.959/89; Lei nº 8.177/91; Lei nº 9.365/96; Resolução BACEN nº 1.396/87; Resolução CMN nº 2.131/94. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.097812-9/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 19.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036375-72.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco do Brasil S/A e Agravada Maria Zelia Santos Barbosa, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator